Tribunal: TJES
Processo: 5001765-87.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Restabelecimento
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001765-87.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA
AGRAVADO: LEDSON VAZ NESPOLI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001765-87.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

AGRAVADO: LEDSON VAZ NESPOLI

PARTE INTERESSADA ATIVA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VARGEM ALTA - IPREVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Mun
i
cípio de Vargem Alta em razão da Decisão inserida no ID 1121416 – págs. 1/4, por meio da qual o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
(nº 0000748-83.2019.8.08.0061) ajuizada por Ledson Vaz Nespoli, deferiu a tutela de urgência pleiteada a fim de determinar a concessão de auxílio-doença/licença para tratamento da própria saúde ao referido servidor público.

No recurso de ID 1121409, o Agravante sustenta que o
decisum
recorrido deve ser reformado porquanto fundamentado em premissa equivocada, na medida em que considerou laudos médicos antigos, anteriores à cessação do benefício, enquanto “
a decisão
[administrativa]
que não concedeu o direito a prorrogação do benefício do Agravado, teve seu requerimento apresentado em 28/08/2019, isto é, em data posterior ao mais recente laudo médico apresentado pelo Agravado
”.

Afirma ainda que, apesar da vedação constante do art. 113 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vargem Alta (Lei Municipal n° 10/2003), o Agravado permanece recebendo auxílio e exercendo atividade empresarial no estabelecimento denominado “Pizza do Ledson”.

Decisão de ID 1142303 em que se indeferiu o pedido de urgência deduzido nas razões recursais.

Contrarrazões ofertadas no ID 1329789 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 04 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001765-87.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

AGRAVADO: LEDSON VAZ NESPOLI

PARTE INTERESSADA ATIVA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VARGEM ALTA - IPREVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Vargem Alta em razão da Decisão inserida no ID 1121416 – págs. 1/4, por meio da qual o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, no bojo da
Ação de Obrigação de Fazer
(nº 0000748-83.2019.8.08.0061) ajuizada por Ledson Vaz Nespoli, deferiu a tutela de urgência pleiteada a fim de determinar a concessão de auxílio-doença/licença para tratamento da própria saúde ao referido servidor público, aos seguintes fundamentos:

“[...] verifico que há nos autos vários laudos médicos recentes às fls. 23/25/26 atestando a moléstia suportada pelo autor, qual seja:
Reações Agudas ao Stress, CID10 F32.2 e CID 10 F43.0.

Outrossim, o documento de fls. 23, laudo médico é posterior a cessação do benefício e indica sintomas incompatíveis com a atividade laborativa da requerente, além de indicar necessidade de tratamento por tempo indeterminado.”

Irresignado, no recurso de ID 1121409, o Agravante sustenta que o
decisum
recorrido deve ser reformado porquanto baseado em premissa equivocada, na medida em que considerou laudos médicos antigos, anteriores à cessação do benefício, enquanto “
a decisão

que não concedeu o direito a prorrogação do benefício do Agravado, teve seu requerimento apresentado em 28/08/2019, isto é, em data posterior ao mais recente laudo médico apresentado pelo Agravado
”.

Conforme se verifica dos autos, a Decisão impugnada foi proferida em 22 de julho de 2019 e pautou-se nos “
laudos médicos recentes às fls. 23/25/26
”, reproduzidos no ID 1121415 – págs. 22, 24 e 25, com datas, respectivamente, de 24/06/2019, 22/04/2019 e 18/03/2019, dos quais é possível extrair a seguinte informação:

“PACIENTE INICIOU TRATAMENTO MEDICO EM OUT/2018, APRESENTANDO QUADRO PSIQUICO COMPATIVEL F32.2/F43.0 (CID-10), FAZ USO ATUALMENTE DE [...], DEVENDO PERMANECER EM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DE FORMA REGULAR, NAO TENDO PREVISAO DE ALTA AMBULATORIAL NO MOMENTO.” (ID 1121415 - págs. 22, datado de 24/06/2019)

Entende, contudo, o Agravante, que o Magistrado singular deixou de considerar a decisão administrativa proferida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, datada de 30/08/2019, em que se indeferiu a solicitação de prorrogação de benefício por incapacidade requerida pelo Agravado, sendo mister a transcrição do seguinte trecho:

“Decisão: Indeferimento do Pedido

Motivo: Não Constatação de Incapacidade Laborativa

Fundamentação Legal: Art. 59
da Lei nº 8.213, de 24/07/1991; Artigos 71
e 77
e § 2º do Art. 78
do Decreto nº 3.048, de 06/05/1999; § 6º do Art. 75 do Decreto nº 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto nº 8.691/2016.

Em atenção à sua Solicitação de Prorrogação de Benefício por Incapacidade, apresentada no dia 28/08/2019, informamos que não foi reconhecido o direito à prorrogação do benefício.” (ID 1121421 – pág. 1)

Da análise dos receituários médicos que embasaram o ato judicial impugnado depreende-se que não há que se falar em premissa equivocada, na medida em que, além de contemporâneos ao momento em que proferida a decisão recorrida, convergem no sentido de que o Agravado deve “
PERMANECER EM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DE FORMA REGULAR”
, constando, inclusive, do receituário de ID 1121415 – pág. 24 notícia de que o Agravado não tem “
CONDIÇOES PARA SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS
”, de maneira que presente o requisito disposto no art. 29 da Lei Complementar nº 08/2002, a qual disciplina os benefícios do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Vargem Alta - IPREVA, consistente na incapacidade para a atividade de seu cargo, como bem consignado pelo Julgador a quo.

Lado outro, quanto à comunicação de decisão emitida pelo INSS e invocada pelo Município como hábil a amparar o indeferimento da prorrogação do benefício, tem-se, ante os diversos dispositivos legais invocados pela Autarquia, que sequer é possível concluir o motivo que culminou na constatação de capacidade laborativa do Agravado, principalmente em se considerando o que preceitua o invocado art. 75, § 6º, do Decreto nº 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto nº 8.691/2016,
in verbis
:

§ 6º A impossibilidade de atendimento pela Previdência Social ao segurado antes do término do período de recuperação indicado pelo médico assistente na documentação autoriza o retorno do empregado ao trabalho no dia seguinte à data indicada pelo médico assistente.

Em outras palavras, não há como aferir, com exatidão, se o Agravado foi submetido à perícia médica pelo INSS ou se a “
Não Constatação de Incapacidade Laborativa
” que ensejou o indeferimento do pedido de prorrogação do benefício se deu ante “
A impossibilidade de atendimento pela Previdência Social
”, como preceitua o dispositivo reproduzido, pelo que acertada a adoção dos documentos médicos juntados pelo Agravado – ao menos até a realização de perícia designada pelo Magistrado primevo.

Afirma ainda o Agravante que, apesar da vedação constante do art. 113 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vargem Alta (Lei Municipal n° 10/2003), o Agravado permanece recebendo auxílio e exercendo atividade empresarial no estabelecimento denominado “Pizza do Ledson”.

Dispõe o art. 113 em comento:

Art. 113 O servidor licenciado na forma do artigo 110
, I, II, III e IV, não poderá dedicar-se a qualquer atividade de que aufira vantagem pecuniária, sob pena de cassação imediata da licença, com perda total da remuneração, até que reassuma o exercício do cargo.

Em que pesem as alegações expostas nas razões do recurso, entendo que as imagens (“
prints
”) apresentadas demonstram apenas que o Agravado, servidor público atualmente licenciado para tratamento de saúde, possui uma empresa em seu nome (“Pizza do Ledson”), não sendo possível concluir, nessa oportunidade incipiente, que ele se dedique a tal atividade remunerada, haja vista a possibilidade de existirem terceiros à frente do referido negócio.

Ademais, considerando que, de acordo com a inicial da ação, o ora Agravado percebeu auxílio-doença durante um período de tempo, tendo alta em 12/06/2019 (ID 1121415 – pág. 1), e que a empresa em questão se encontra ativa desde o ano de 2013
, que, se a mesma fosse empecilho à licença e ao percebimento do benefício, como sustenta o Agravante, estes sequer poderiam ter-lhe sido concedidos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, a fim de preservar a decisão objurgada que deferiu a tutela de urgência para determinar ao município recorrente a concessão de auxílio-doença/licença para tratamento da própria saúde do servidor recorrido, na medida em que o último laudo médico confirma a necessidade de prorrogação do benefício, considerando que continua sendo imprescindível o seu tratamento ambulatorial e a impossibilidade de exercer suas funções.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001765-87.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

AGRAVADO: LEDSON VAZ NESPOLI

PARTE INTERESSADA ATIVA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VARGEM ALTA - IPREVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA/LICENÇA PARA TRARTAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE. ACERVO PROBATÓRIO QUE AMAPARA A PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1- Os laudos médicos apresentados pelo Autor/Agravado, além de contemporâneos ao momento em que proferida a decisão recorrida, convergem no sentido de que o Agravado deve “
PERMANECER EM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DE FORMA REGULAR”
, constando, inclusive, notícia de que o Agravado não tem “
CONDIÇOES PARA SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS
”, de maneira que presente o requisito disposto no art. 29 da Lei Complementar nº 08/2002, a qual disciplina os benefícios do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Vargem Alta - IPREVA, consistente na incapacidade para a atividade de seu cargo.

2- Não apresentada prova cabal no sentido de que o Agravado estaria contrariando o disposto no art. 113 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vargem Alta (Lei Municipal n° 10/2003), ao receber o auxílio-doença e continuar exercendo atividade empresarial.

3- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.